Tribunal: TJPA
Processo: 0000129-21.2013.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000129-21.2013.8.14.0022

APELANTE: FABIO SIQUEIRA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que condenou o apelante à pena de 03 anos, 03 meses e 28 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 300 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da busca pessoal realizada exclusivamente com base em denúncia anônima, sem outros elementos que justificassem a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 244 do Código de Processo Penal exige fundada suspeita para a busca pessoal sem mandado, baseada em elementos concretos que indiquem a posse de objetos ilícitos. No caso, a busca foi motivada apenas por denúncia anônima, sem investigação preliminar ou observação de conduta suspeita que confirmasse a prática delitiva, o que não configura a fundada suspeita. Jurisprudência do STJ reforça a necessidade de elementos adicionais para validação de provas obtidas em abordagens baseadas exclusivamente em denúncia anônima. [STJ, AgRg no AREsp nº 2.627.412/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/10/2024].

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Apelação prejudicada, com reconhecimento, de ofício, da nulidade das provas obtidas na busca pessoal, absolvendo-se o réu nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:
“1. É nula a busca pessoal realizada exclusivamente com base em denúncia anônima, sem fundada suspeita que a justifique.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 244 do CPP; art. 386, VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.627.412/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar prejudicado o recurso de apelação, reconhecendo, de ofício, a nulidade das provas obtidas através e a partir de busca pessoal do apelante, absolvendo-o, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Fábio Siqueira Pereira, irresignado com a r. sentença condenatória a 03 anos, 03 meses e 28 dias de reclusão, em regime inicial aberto, mais 300 dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (prestação de serviços comunitários e proibição de frequentar festividades, bares, boates e estabelecimentos congêneres), pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri (Num. 18379480 - Pág. 1 a Num. 18379481 - Pág. 3).

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante por insuficiência probatória para a condenação (Num. 18379494 - Pág. 1 a 5).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 18379499 - Pág. 2 a 3).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso (Num. 20790866 - Pág. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

O artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (Destaquei)

In casu
, os policiais militares ouvidos como testemunhas, em juízo, relataram o contexto fático do flagrante do crime em questão.

Silvio André Alves de Souza disse que um cidadão viu o apelante comercializando, avisou-os e, então, fizeram uma abordagem nele. Elson revistou as partes íntimas dele e achou um saco que tinha drogas...

Marco Afonso Muniz Palheta asseverou que foi dar apoio para o Elson e o Silvio; que veio uma denúncia de que um rapaz estava vendendo entorpecente na vila; que foi feita a abordagem; que foi feita a revista por um deles e foi encontrada, dentro da cueca do apelante, cinco porções de uma substância parecida com cocaína; que ele falou que estava vendendo...

Elson Bahia Santana contou que foi informado para a guarnição que havia um cidadão traficando; que fez a abordagem; que foi encontrada uma quantidade pequena dentro da cueca do apelante; que ele levou a guarnição na residência dele, onde foi encontrada uma quantidade maior...

Ora, a simples denúncia anônima não é suficiente para justificar a abordagem policial. É preciso mais que isso para se compor a "fundada suspeita" exigida no dispositivo de lei supramencionado. Como, por exemplo: um monitoramento prévio, ainda que breve; a percepção de atos de mercancia etc.

Assim sendo, reconheço, de ofício, a nulidade das provas obtidas mediante e a partir da busca pessoal do apelante
, absolvendo-o, consequentemente, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA DE QUE O ACUSADO RECEBIA DROGAS PELOS CORREIOS EM SUA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM E CONSEQUENTE INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A permissão para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. É necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo.

2. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.

3. No caso, a Corte local consignou que a busca domiciliar se deu em virtude de notícia recebida de que o acusado recebia drogas pelos correios em sua residência, sendo que ao diligenciarem nas proximidades do local, os agentes observaram um veículo chegando à residência do acusado, tendo este, posteriormente, saído do imóvel para receber o pacote, momento em que foi abordado pelos policiais.

No contexto, a abordagem do recorrente, a partir de uma denúncia anônima e sem investigações prévias ou mandado judicial, no momento em que recebia uma encomenda postal evidencia a ilegalidade da abordagem, devendo ser reconhecidas como ilícitas as provas da materialidade do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, representada pela apreensão de 46 lança-perfumes, 1,11g de cocaína e 1,68g de maconha.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.627.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, reconheço, de ofício, a nulidade d
as provas obtidas através e a partir de busca pessoal do apelante, absolvendo-o
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, restando, assim, prejudicado o apelo.

É o voto.

Belém, 31/01/2025